Tribunal: TJES
Processo: 0000274-21.2022.8.08.0025
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000274-21.2022.8.08.0025

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DIEGO GOBBO ZANOTTI DE OLIVEIRA e outros (2)

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO (ART. 33,
CAPUT
E 35, AMBOS DA LEI N.º 11.343/2006). PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE LAUDO DEFINITIVO. REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS COM RELAÇÃO A DOIS RÉUS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA QUANTO A UM APELADO. CONDENAÇÃO PELA ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO. INVIÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. CABÍVEL. RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.

1. Não há que se falar em nulidade do processo por ausência de laudo definitiva, uma vez que o laudo químico foi acostado aos autos antes de ser proferida a sentença, ressaltando-se que além disso, a condenação se baseou em todo o conjunto fático-probatório e não apenas no laudo pericial.

2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva de dois acusados, pelo conjunto fático-probatório, especialmente pelo depoimento dos policiais que participaram da operação, que se mostraram coesos e coerentes durante a instrução processual e possuem fé pública e estão em consonância com os demais elementos de prova, a condenação dos apelantes pela prática do crime de tráfico de drogas é medida que se impõe. Precedentes do c. STJ.

3. Mantém-se a absolvição de um dos acusados pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), uma vez que embora os policiais militares tenham informado que o papel do réu era esconder as drogas que o corréu recebia, em Juízo não foram produzidas provas que não deixe dúvida acerca da participação do acusado no tráfico de drogas apurado nestes autos, ônus que cabia ao órgão ministerial, isso porque nenhuma substância ilícita foi apreendida com o acusado e os entorpecentes que foram apreendidos estavam guardados nas residências dos outros dois corréus, sendo certo que, havendo dúvida acerca da participação do réu, deve-se absolvê-lo, em atenção ao princípio do
in dubio pro reo
.

4. Para a configuração do crime de associação para o narcotráfico é necessário comprovar que os agentes (duas ou mais pessoas) se uniram, com estabilidade e permanência para praticar a traficância. Na hipótese, não restou demonstrado que os réus se uniram com estabilidade e permanência para praticar o tráfico de drogas. O órgão ministerial sequer se desincumbiu do ônus de comprovar que o delito foi praticado em concurso de agentes, pois não há elementos concretos nos autos que indiquem a colaboração entre eles para a prática do delito. Precedentes do c. STJ.

5. Não obstante os judiciosos argumentos do Ministério Público, no sentido de que a arma de fogo apreendida com um dos réus possui as mesmas características das utilizadas por organização criminosa oriunda desta Capital e de outros Estados da Federação, por si sós, sem uma investigação mais robusta, não há como acolher a tese de associação e envolvimento com a organização criminosa.

6. Não há que se falar em reconhecer o tráfico privilegiado para um dos acusados, uma vez que além de não ser primário e não ter bons antecedentes, a quantidade de droga com ele apreendida e o fato de portar arma de fogo para se proteger de rivais, demonstram a sua dedicação ao tráfico de drogas. Precedentes do c. STJ.

7. Deve ser decotada a causa de diminuição prevista no § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas a um dos réus, uma vez que com ele foram apreendidas 4.245.0 g (quatro mil, duzentos e quarenta e cinco gramas) de maconha, quantidade essa que demonstra a sua dedicação ao tráfico de drogas e, via de consequência, impede o reconhecimento do tráfico privilegiado, muito embora o acusado seja primário e de bons antecedentes. Precedentes do c. STJ.

8. O advogado que atuar como defensor dativo, quando inexistente ou insuficiente a Defensoria Pública no local da prestação do serviço, faz jus aos honorários fixados pelo Magistrado e pagos pelo Estado, hipótese que se amolda perfeitamente ao caso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0000274-21.2022.8.08.0025

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E DIEGO GOBBO ZANOTTI DE OLIVEIRA

APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, DIEGO GOBBO ZANOTTI DE OLIVEIRA, GABRIEL GOBBO ZANOTTI DE OLIVEIRA, CASSIANO DE OLIVEIRA

Advogada dos(as) APELADOS: DANIELI DHENY LUXINGER - ES26843

RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Conforme relatado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e o acusado
DIEGO GOBBO ZANOTTI DE OLIVEIRA
interpuseram recursos de apelação, em face da sentença condenou os réus (i)
Cassiano de Oliveira
, pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas), à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto e ao pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa e (ii)
Diego Gobbo Zanotti de Oliveira
, pela prática do crime de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e art. 12, da lei nº 10.826/2003), à pena de 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 02 (dois) anos e 01 (um) mês de detenção, em regime inicial fechado e ao pagamento de 707 (setecentos e sete) dias-multa, absolvendo o acusado (iii) Gabriel Gobbo Zanotti de Oliveira, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico (art. 33,
caput
e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006).

O acusado Diego Gobbo Zanotti de Oliveria requer, preliminarmente, a nulidade do processo, face a ausência do laudo definitivo. No mérito, pretende a absolvição, sob o argumento de insuficiência de prova para a condenação e, subsidiariamente, a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas, com a consequente alteração de regime de cumprimento de pena.

O órgão ministerial, por sua vez, pleiteia a condenação dos três acusados pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico (arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, sustentando que existem provas que demonstram a prática delitiva.

De pronto, ressalto que por se tratarem de matérias similares, analisarei os recursos em conjunto.

No que se refere a alegação
preliminar de nulidade do processo, por ausência de laudo definitivo
, não vejo como prosperar, uma vez que a despeito das alegações defensivas, o laudo está acostado aos autos às fls. 447/449, tendo sido a sentença prolatada logo em seguida, às fls. 452/459, inexistindo a causa de nulidade aventada, até porque, a decisão não se fundou exclusivamente no laudo pericial, mas sim em todo o acervo probatório.

Desse modo, sem mais delongas,
rejeito
a preliminar suscitada e passo à análise dos argumentos meritórios.

Pois bem.

Narra a denúncia, que no dia 09 de novembro de 2022, a polícia militar recebeu a informação de que três indivíduos estavam realizando o tráfico de drogas, inclusive portando arma de fogo, no Assentamento Ita, na zona rural do município de Itaguaçu, razão pela qual se dirigiram ao local, oportunidade em que viram os acusados Cassiano de Oliveira e Gabriel Gobbo Zanotti de Oliveira fazendo menção de dispensar algo e, ao serem abordados, o primeiro afirmou que tinha adquirido uma quantidade de droga, que estava guardada no quintal de sua casa e que praticava a traficância com o segundo, auferindo, por mês, aproximadamente R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Ao se dirigirem à residência do acusado Cassiano de Oliveira, com a ajuda de cão farejador, localizaram, próximo a um galinheiro, 4,2 kg (quatro quilos e duzentos gramas) de maconha, acondicionadas em cinco tabletes e foram informados por Gabriel Gobbo Zanotti de Oliveira que seu irmão, Diego Gobbo Zanotti de Oliveira, estava na posse de drogas e uma arma de fogo, razão pela qual saíram em diligência e lograram êxito em encontrá-lo no caminho, ocasião em que o abordaram e com ele apreenderam 30 (trinta) pinos de cocaína, sendo que na oportunidade informou aos policiais onde havia mais droga e a arma.

Em diligência no local indicado pelo réu Diego Gobbo Zanotti de Oliveira, os policiais militares encontraram mais 65 (sessenta e cinco) pinos de cocaína e uma metralhadora caseira de calibre .380, tendo sido informados de que o restante das drogas tinha sido distribuída para os demais integrantes do grupo para comercialização.

A
materialidade
foi comprovada pelos autos de apreensão (fls. 17-v/18), constatação de substância entorpecente (fl. 18-v) e de eficiência de arma de fogo (fl. 19), pelo boletim de ocorrência unificado (fls. 19-v/22) pelo laudo de exame químico (fls.447/449) e de arma de fogo (fls. 384/389), além dos depoimentos colhidos em sede inquisitiva e judicial.

Quanto a
autoria
do crime de tráfico de drogas, verifico que a prova produzida nos autos, demonstram, sem sombra de dúvida, que os acusados Cassiano de Oliveira e Diego Gobbo Zanotti de Oliveira, praticaram o delito em questão, em que pese a defesa de Diego afirmar inexistirem provas suficientes para manter a condenação.

Digo isso, porque para a configuração do delito do artigo 33, da Lei de Drogas, é prescindível que o agente seja flagrado praticando a mercancia da droga, bastando que incorra em um dos vários núcleos penais previstos no tipo legal:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa [...].

Na hipótese, conforme se verifica dos depoimentos dos policiais militares, em juízo (fls. 399 e 407), o apelante, no momento da abordagem,
trazia consigo
quantidade considerável de cocaína (30 pinos), além de
manter em depósito
mais entorpecentes (65 pinos de cocaína) e uma arma, que segundo ele adquiriu para sua defesa “
pois está correndo um boato no bairro de que os “Meninos do Baiano”
iriam matar quem estivesse
vendendo drogas
no local
”
(grifo nosso), conforme depoimento prestado na esfera policial, na presença de sua advogada (fl.

Por oportuno, cumpre ressaltar que em relação ao depoimento policial, a jurisprudência é uníssona ao conferir presunção de credibilidade e idoneidade ao relato do agente policial, especialmente quando este está em consonância com as demais provas dos autos e não há nenhum indício de que os policiais que participaram da operação tenham alguma desavença pessoal com o réu, que possam tornar seus depoimentos inaptos, como no caso, (AgRg no HC n. 840.515/RJ, relator
Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma, DJe de 12/12/2023).

Ressalto que o simples fato de ser usuário de drogas, não impede que o acusado promova a traficância. Pelo contrário, é usual que usuários de drogas se envolvam com o tráfico, até mesmo para terem meios financeiros para sustentar o próprio vício.

Desse modo, comprovada a prática de tráfico de drogas pelo acusado Diego Gobbo Zanotti de Oliveira, não há que se falar em absolvição.

Por outro lado, não obstante os depoimentos dos policiais militares na esfera inquisitiva (fls. 10/12-v) e do policial Iago Rudio, em juízo (fl. 399), informarem que o papel do réu Gabriel Gobbo Zanotti de Oliveira era esconder as drogas que o acusado Cassiano de Oliveira recebia, em Juízo não foram produzidas provas que não deixe dúvida acerca da participação do acusado no tráfico de drogas apurado nestes autos, ônus que cabia ao órgão ministerial.

Digo isso, porque no momento da abordagem policial nenhuma substância ilícita foi apreendida com o acusado, e nem com o corréu Cassiano de Oliveira, tendo ambos afirmado, em juízo (fls. 409/410) que estavam no local para vender uma moto de propriedade de Cassiano, que não podia dirigi-la, em razão de uma deficiência física que possui, tendo pedido ao réu Gabriel para pilotar para ele.

Além disso, os entorpecentes foram apreendidos, em parte na residência de Cassiano de Oliveira e, em parte, na residência do réu Diego Gobbo Zanotti de Oliveira, de modo que, não obstante sejam irmãos e em seus depoimentos os policiais relatam que havia informações da prática do crime de tráfico de drogas pelos “irmãos Gobbo”, ao menos na hipótese desses autos, não vejo como atribuir a prática do tráfico de drogas ao acusado Gabriel Gobbo Zanotti de Oliveira, sendo certo que, havendo dúvida acerca da participação do réu, deve-se absolvê-lo, em atenção ao princípio do
in dubio pro reo
.

Desse modo,
mantenho a absolvição
do réu Gabriel Gobbo Zanotti de Oliveira, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP.

Do mesmo modo, não vejo como acolher a tese ministerial de que os acusados estavam associados para a prática do tráfico de drogas.

Isso porque, para a configuração do crime de associação para o narcotráfico é necessário comprovar que os agentes (duas ou mais pessoas) se uniram, com estabilidade e permanência para praticar a traficância (AgRg no HC n. 848.374/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023).

Na hipótese, além de não restar demonstrado que os réus se uniram com estabilidade e permanência para praticar o tráfico de drogas, o órgão ministerial sequer se desincumbiu do ônus de comprovar que o delito foi praticado em concurso de agentes, pois não há elementos concretos nos autos que indiquem a colaboração entre eles para a prática do delito.

Não obstante os judiciosos argumentos do Ministério Público, no sentido de que a arma de fogo apreendida com o réu Diego Gobbo Zanotti de Oliveira possui as mesmas características das utilizadas por organização criminosa oriunda desta Capital e de outros Estados da Federação e, não desconsiderando que de fato possam ter sido cooptados para o tráfico, por si sós, sem uma investigação mais robusta, não há como acolher a tese de associação e envolvimento com a organização criminosa.

Por essa razão,
mantenho a absolvição
dos acusados pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas, previsto no art. 35, da Lei nº 11.343/2006.

No que se refere ao pedido do acusado Diego Gobbo Zanotti de Oliveira de concessão do benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, entendo que não merece acolhida, uma vez que a quantidade de droga com ele apreendida e o fato de portar arma de fogo para se proteger de rivais, demonstram a sua dedicação ao tráfico de drogas, o que impede o reconhecimento do tráfico privilegiado (AgRg no AREesp 1.686.707/SC, relator ministro
Antônio Saldanha Palheiro
, Sexta Turma, DJe 27/03/2023).

Além disso, conforme destacado pelo Magistrado “
o acusado não é primário e tampouco detentor de bons antecedentes
”, de modo que por mais esse motivo, não faz jus ao benefício.

Em relação ao pedido de alteração para regime de cumprimento de pena mais brando, melhor sorte não socorre o acusado, já que considerando o montante da pena aplicada, qual seja, 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 02 (dois) anos e 01 (um) mês de detenção e ser o acusado reincidente, deve ser aplicada a regra prevista na alínea “a”, do § 2º, do art. 33, do CP, razão pela qual conservo o regime inicial
fechado
.

Quanto ao pedido ministerial para que não seja reconhecido o tráfico privilegiado, previsto no § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas em favor do acusado Cassiano de Oliveira, entendo que lhe existe razão.

Conforme consta do conjunto probatório, especialmente do laudo pericial de fls. 447/449, foram apreendidos com o este réu
4.245.0 ggramas (quatro quilos, duzentos e quarenta e cinco gramas) de maconha
, quantidade essa que demonstra a sua dedicação ao tráfico de drogas e, via de consequência, impede o reconhecimento do tráfico privilegiado, muito embora o acusado seja primário e de bons antecedentes (AgRg no HC 759.822/SP, Quinta Turma, relator ministro
João Batista Moreira
, DJe 10/03/2023).

Desse modo, considerando que a pena base do acusado Cassiano de Oliveira foi fixada no mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão, inaplicável a atenuante da confissão espontânea, em razão do previsto na Súmula nº 231, do c. STJ e inexistindo agravantes e causas de diminuição e aumento de pena, redimensiono a reprimenda definitiva para 05 (cinco) anos de reclusão.

Fixo a sanção pecuniária em 500 (quinhentos) dias-multa, para atender ao princípio da proporcionalidade.

Modifico o regime inicial para o semiaberto (art. 33, § 2º, “b”, do CP), em razão do montante da pena corpórea aplicada.

Por fim, verifico que a causídico dos réus pleiteou o pagamento dos honorários advocatícios, argumentando que foi nomeada para patrocinar os interesses dos acusados.

A regra contida no § 1º, do art. 22, da Lei no 8.906/94, prevê que o advogado que atuar como defensor dativo, quando inexistente ou insuficiente a Defensoria Pública no local da prestação do serviço, faz jus aos honorários fixados pelo Magistrado e pagos pelo Estado, hipótese que se amolda perfeitamente ao caso.

No pertinente ao
quantum
a ser fixado a título de verba honorária, entendo que ao arbitrar os honorários de advogado na área criminal se deve utilizar analogicamente da regra disposta no artigo 20 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código de Processo Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação da analogia (art. 3o, do CP).

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para o seu serviço.

Dito isso, entendo que deve ser arbitrado em R$ 700,00 (setecentos reais) o valor dos honorários advocatícios, pela atuação em segundo grau, uma vez que a advogada apresentou o recurso de apelação em favor do acusado Diego Gobbo Zanotti de Oliveira e apresentou contrarrazões ao recurso do Ministério Público.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso do acusado Diego Gobbo Zanotti de Oliveira, tão somente para arbitrar os honorários da advogada em R$ 700,00 (setecentos reais) e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo do Ministério Público, para decotar o benefício do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006) da terceira etapa dosimétrica do crime de tráfico de drogas do réu Cassiano de Oliveira, fixando a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para dar parcial provimento ao recurso de Diego Gobbo Zanotti Oliveira e dar parcial provimento ao recurso do Ministério Público Estadual.